Tribunal: TJDFT
Processo: 0001425-85.2013.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO. TERRACAP. SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO III. OBRAS DE INFRAESTRUTURAS INCOMPLETAS. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PERDA DO OBJETO. AFASTADAS. PRAZO PREVISTO NA LEI 6766/79 PARA IMPLANTAÇÃO DAS OBRAS. ALEGADA NÃO VINCULAÇÃO. SEM PERTINÊNCIA. ALEGAÇÃO DE EXECUÇÃO INTEGRAL DAS OBRAS. NÃO VERIFICADO. APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE
1.Hipótese na qual a TERRACAP recorre da sentença que a condenou a realizar as obras de infraestrutura no Condomínio Jardim Botânico III.
2. Não há que se falar em falta de interesse de agir, sequer de perda superveniente do objeto da ação, eis que devidamente demonstrado o inadimplemento das obras de infraestrutura.
3. Nos termos do art. 18 da Lei no 6.766/79 (e suas alterações), o registro do loteamento ou desmembramento pela Terracap pressupõe a implantação de infraestrutura básica, o que deve ocorrer no prazo máximo de 4 (quatro) anos, a contar da obtenção da Licença de Instalação.
4. Embora alegue que teria executado as obras, fato é que restou comprovado nos autos que estas foram feitas de forma parcial, não concluídas e que, em algumas áreas do empreendimento, a carência delas é total.
5. A alegação de que incidiria ao caso a teoria do adimplemento substancial, por não ter se tratado de mora e inadimplemento absolutos, entendo que não é a hipótese de se aplicá-la, uma vez que não se tratou de um descumprimento insignificante do contrato, tendo em vista que ainda restou muita coisa por cumprir. Ademais, pela natureza da empresa apelante e do próprio contrato, aquela não pode se eximir de suas responsabilidades perante a associação recorrida.
6. Apelação conhecida. NEGADO PROVIMENTO.